Tribunal: CARF
Processo: 10711.005017/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005017/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.800 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
N.E.W.S. LOGISTICS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-012.798, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10711.731268/2013-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005017/2010-71
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005017/2010-71

MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, pelo Acórdão no 12-101.249, considerou a Impugnação Improcedente e
manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - da leitura dos dispositivos transcritos, vemos
claramente que o ônus pelo registro das informações pertinentes à mercadoria sempre foi -
e continua sendo - da empresa responsável pelo transporte. Descabida a pretensão do
Administrador de impingir aos agentes marítimos, desconsolidador ou agente de carga -
meros mandatários -, em nome próprio, a penalidade decorrente do descumprimento dos
prazos fixados na legislação citada. Com efeito, as figuras desses agentes e dos
transportadores não se confundem. A pretensão de responsabilização solidária (ou
subsidiária) levada a cabo pela Receita Federal neste Auto de Infração deve,
necessariamente, decorrer de expressa previsão legal, fugindo da esfera discricionária do
administrador.
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á FISCALIZAÇÃO - Ora, tendo em vista que carga
alguma foi liberada sem a anuência da fiscalização não temos como falar em prejuízo desta.
Em nenhum momento a Impugnante teve a intenção de obstruir os mecanismos de
fiscalização, tanto que todas as informações sobre a carga já estavam lançadas corretamente
no SISCOMEX-CARGA antes da liberação desse embarque. Amparado na situação fática
acima descrita e nas provas trazidas aos autos, tem certeza a Requerente estar sendo
responsabilizada indevidamente pelo pagamento destas penalidades. Por mais que fique
claro, pela situação fática cima trazida que a Impugnante não praticou conduta que
ensejasse a aplicação de quaisquer penalidades, contudo, eventuais atrasos na imputação
das informações não implicaram em nenhum prejuízo à fiscalização razão pela qual
vislumbramos mais esse motivo para que a multa aplicada seja imediatamente cancelada.
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, diz que “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhadas, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração. O acima citado dispositivo legal vem de encontro,
exatamente, a nossa situação fática. A Requerente, sem nenhuma provocação da Autoridade
Fiscal, espontaneamente, imputou as informações devidas assim que recebeu as
informações necessárias, mesmo não tendo sido ela, Impugnante, a responsável pelo
cometimento do erro.
- ADVENTO DA IN 1.473/2014 – RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - Em
04 de junho de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa
1473/2014 que altera a Instrução Normativa RFB n° 800/2007. Para o tema que discutimos
é essencial frisarmos a revogação dos Arts. 45 à 48 da IN 800/2007. Claro está que não há
mais a cobrança da multa de R$ 5.000,00 pela informação fora do prazo ou mesmo pela
alteração da informação. Há apenas a indicação de que, caso seja identificada a má
utilização do sistema, o que não é o caso, seriam aplicadas as penalidades previstas na lei
(advertência, suspenção e cancelamento). O Código Tributário Nacional, em seu art. 106,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005017/2010-71

II, estipula três casos de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis,
tratando-se de ato não definitivamente julgado. As retroatividade estampada pela lei acaba
por beneficiar o contribuinte, sem empecilhos do ordenamento constitucional, que só proíbe
a retroação de lei que agrave sua situação.
- AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES 
Outro ponto que merece consideração diz respeito é que para todos os embarques listados
nesse Auto de Infração, a Impugnante não deixou de cumprir os prazos exigidos pela
legislação para a prestação de informações. Estas informações iniciais foram feitas dentro
do prazo exigido pelo Art.22, inc. II, alínea da Instrução Normativa RFB no 800 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil ainda que entendamos que houve um período de
contingência até 31/03/2009 conforme sustentado no tópico anterior. Assim, apenas por
requerer retificação de alguns embarques, a Impugnante é autuada por entender a
fiscalização que ocorreu a prestação de informações fora da forma e do prazo legal.
Contudo, a legislação invocada pela fiscalização não dá supedâneo para a imposição da
penalidade pecuniária em razão de pedido de retificação.
- PEDIDO
Como única conclusão de todo o apresentado, a ora impugnante requer o deferimento da
presente, de forma que se cancele a cobrança dos valores, e que o processo administrativo
fiscal seja extinto e arquivado, por total insubsistência de fatos que alimentem qualquer
cobrança contra a impugnante.

É o que bastava relatar.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Passemos a apreciação das razões recursais.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO
INFORMADO
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFIGURA
A
CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.

Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração foi lavrado
porque a ora Recorrente promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação
nos Conhecimentos Eletrônicos (CE's), conforme descreve a autoridade fiscal
em seu auto de infração.
Há que se destacar que a recorrente promoveu a retificação dstes documentos,
conforme atesta a planilha elaborada pela própria autoridade fiscal, ás e-fls. 22 dos
presentes autos :
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005017/2010-71

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão
de no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, exarado no processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de
relatoria da I. Conselheira Liziane Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso
litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que
ocorra prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo
(destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos atinentes às
Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art.
107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.005017/2010-71

Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei
no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de
prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute), não comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE),
de modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o
artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a SCI
Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento
exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos
(retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser cancelada a
autuação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original